Tribunal: TJSP
Processo: 1059866-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral - Pretensão julgada procedente após prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas, acolhendo o pedido declaratório; determinando restituição dos valores indevidamente descontados de forma

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral - Pretensão julgada procedente após prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas, acolhendo o pedido declaratório; determinando restituição dos valores indevidamente descontados de forma dobrada; autorizando a compensação com os créditos disponibilizados e fixando indenização de R$ 2.000,00 – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – Prova pericial que comprovou a falsidade das assinaturas, o que implicava no acolhimento do pedido declaratório e de restituição de indébito – Restituição, contudo, que há de ser realizada de forma simples, ante a inexistência de má-fé ou mesmo de comportamento que se afaste da boa-fé, já que o banco agia pautado em contratos com aparência de legalidade, que somente agora restaram desconstituídos - Valor arbitrado a título de indenização por dano moral que fica conservado, eis que está abaixo dos valores praticados por este Tribunal para situações semelhantes – Eventual direito que entenda possuir pela quitação dos contratos portados a si sem anuência da autora que deverá ser perseguido pelas vias próprias ou através de desfazimento do negócio junto ao credor anterior - Sentença reformada apenas para afastar a dobra na restituição – Descabidos honorários recursais no caso - Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*